Tribunal: STF
Processo: RE 195381
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Ação trabalhista julgada improcedente, por esta Corte. Inexistência de condenação no pagamento de honorários de advogado, em ações desse tipo, salvo exceções que não se aplicam ao presente caso.



    1. Em matéria trabalhista, apenas se admite condenação em verba honorária nas hipóteses previstas na Lei nº 5.584/70.



    2. Situações que não ocorrem no presente caso. Matéria pacificada no âmbito desta Suprema Corte.



    3. Embargos de declaração acolhidos, para afastar, do acórdão embargado, a aludida condenação.